Tribunal: TJPA
Processo: 0003203-39.2018.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003203-39.2018.8.14.0077

APELANTE: LEOMAR DOS SANTOS CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL. PRETENSÃO INFUNDADA. Confirmado nos autos a autoria do crime em questão. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas. Depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado que deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório, impossibilitando qualquer desclassificação requerida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Leomar dos Santos Cardoso,
através da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara da Comarca de Anajás, que o condenou a pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 300 dias multa, em regime aberto, pela prática do crime descrito no
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
.

Narra a denúncia
, presente à ID 4905998, de forma sintética,
que no dia 08/08/2018, por volta das 18h30min, policiais militares, em ronda ostensiva, avistaram um homem em atitude suspeita que tentou se desfazer de uma sacola plástica e, ao abordá-lo, os agentes de segurança constataram que dentro da sacola havia 20 (vinte) trouxas plásticas, contendo substância ilícita, conhecida como “OXI”, que posteriormente constatou-se ser do tipo Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “cocaína” sendo então o apelante preso em flagrante delito.

Instruído
e julgado o feito, o denunciado foi condenado à pena ao norte informada.

Em razões recursais
,
ID 10205098
,
requer a defesa a absolvição do apelante, por entender desprovido os autos de provas para fundamentar um decreto condenatório ou, de forma subsidiária, que seja procedida a desclassificação da conduta para aquela inserida no art. 28 da Lei 11.343/2006, por existir elementos suficientes que indicam que o réu é usuário de drogas.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja dado improvimento ao apelo manejado.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Hezedquias Mesquita da Costa, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À d. Revisão, com sugestão pata julgamento no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA.

Postula a defesa a absolvição do apelante, por entender desprovido os autos de provas para fundamentar um decreto condenatório ou, de forma subsidiária, que seja procedida a desclassificação da conduta para aquela inserida no art. 28 da Lei 11.343/2006, por existir elementos suficientes que indicam que o réu é usuário de drogas.

Inicialmente, cabe ressaltar que
a materialidade delitiva encontra-se presente
, conforme
Laudo Toxicológico Definitivo constante à ID 4906037, pág. 03
, que comprova que as 20 porções de material apreendido com o recorrente era COCAÍNA (4,898 gramas).

Quanto à autoria, apesar do inconformismo da defesa, verifico que a sentença condenatória foi embasada em provas seguras sobre essa autoria delitiva atribuída ao recorrente, tendo a testemunha, policiais militar,
JOSÉ AUGUSTO COSTA DA CONCEIÇÃO
,
esclarecido, em seu depoimento prestados junto ao juízo da causa, que abordou o acusado e, procedendo revista, encontraram com o mesmo dentro de sacolas plásticas, uma quantidade de droga ilícita; que o denunciado lhe disse que seria para consumo próprio; que que sempre tinham informações de que o recorrente estaria distribuindo drogas no local.

A companheira do denunciado,
ELIDA DA SILVA COSTA
, disse que estava presente no momento da prisão de seu companheiro; que realmente foi encontrada certa quantidade de droga com o recorrente, mas que seria para uso próprio do réu, já que afirma que este é dependente químico.

O acusado, em seu depoimento em juízo, disse que a droga encontrada em seu poder seria para seu consumo pessoal.

Ora, apesar de negar o apelante a prática do crime em questão, entendo que essa autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do denunciado deve ser levada em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos, já que nada foi trazido pela defesa que fomentasse a tese absolutória ventilada no recurso.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
trazer consigo ou guardar
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito
, transportar,
trazer consigo, guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída ao recorrente, impossibilitando qualquer pretensão absolutória, bem como desclassificação da conduta para aquela exposta no art. 28 da Lei 11.343/2006.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e na esteira do parecer ministerial
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 03/06/2024